Tribunal: TJMT
Processo: 1013106-58.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013106-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO), MAILSON OLIVEIRA PASSOS - CPF: 703.547.091-35 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4775-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES – ÔNUS DA PARTE AGRAVADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INFIRMAR A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO MANTIDO – PRELIMINAR REJEITADA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA, APENAS PARA COMPELIR O BANCO A RESPONDER ADMINISTRATIVAMENTE AO PEDIDO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL – PRETENSÃO LIMINAR QUE SE RESTRINGE À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO E ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a hipossuficiência econômica do agravante, pequeno produtor rural, mediante declaração de IRPF com renda anual reduzida, extratos bancários que revelam movimentação ínfima e endividamento superior ao patrimônio declarado, mantém-se o deferimento da gratuidade.

Nos termos do art. 99, §2º, do CPC, o ônus de comprovar a inexistência dos pressupostos para a concessão da assistência judiciária recai sobre a parte que a impugna, sendo insuficiente a mera alegação genérica desacompanhada de documentos concretos.

Ausentes os pressupostos do art. 300 do CPC, não se justifica a concessão de tutela provisória para suspender a mora ou retirar o nome do agravante dos cadastros de inadimplência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela provisória recursal, interposto por MAILSON OLIVEIRA PASSOS contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, nos autos da Ação Cautelar Antecedente n.º 1000249-47.2025.8.11.0107, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando à instituição financeira agravada - BANCO DO BRASIL S. A. que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente resposta formal e fundamentada ao requerimento administrativo de alongamento de dívida rural, e, por outro lado, indeferiu os pleitos de suspensão da negativação do nome do agravante nos cadastros de inadimplência e de suspensão provisória da mora contratual.

Em suas razões, sustenta o agravante que é pequeno produtor rural, tendo sua produção severamente prejudicada por eventos climáticos anormais nas safras de 2023/2024, com significativo impacto em sua capacidade econômica, o que está atestado em laudos técnicos e documentos acostados.

Afirma que, diante de sua condição financeira, protocolou, em 04/10/2024, requerimento administrativo de alongamento da dívida perante o Banco do Brasil S/A, sem ter recebido resposta formal, o que inviabiliza a repactuação amigável dos débitos rurais.

Alude, em seguida, que não obstante a pendência do pedido de renegociação, teve seu nome inscrito nos cadastros restritivos de crédito, o que compromete o exercício regular de sua atividade rural.

Consigna que a manutenção da mora contratual e o risco de penhora de bens essenciais agravam ainda mais sua situação de vulnerabilidade econômica e pessoal.

Requer, com base no art. 1.019, I, do CPC, a atribuição de efeito ativo ao presente agravo, para que seja reformada a decisão agravada em sede liminar, a fim de determinar o levantamento da inscrição do nome do agravante dos cadastros de inadimplência (SPC, SERASA e SCR), suspender provisoriamente os efeitos da mora contratual, bem como impedir qualquer medida de constrição sobre bens essenciais ao desenvolvimento da atividade produtiva rural.

Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da assistência judiciária, aduzindo estar momentaneamente impossibilitado de arcar com as despesas processuais, sob pena de comprometimento de sua subsistência.

No id. 294313850, foi concedida a assistência judiciária ao agravante.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de liminar foi indeferido no Id. 300735378.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 309325893, por meio das quais o agravado suscita preliminar de impugnação a assistência judiciária e no mérito protesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal interposto por Mailson Oliveira Passos contra decisão que, em sede de ação cautelar antecedente, deferiu parcialmente o pleito liminar, determinando apenas que o recorrido apresentasse resposta fundamentada ao pedido administrativo de alongamento da dívida, indeferindo, por outro lado, os pedidos de (i) retirada do nome do agravante dos cadastros de proteção ao crédito e (ii) suspensão provisória da mora.

Da Preliminar - Impugnação a Assistência Judiciária

Em contrarrazões, o Banco do Brasil suscita preliminar de indeferimento da assistência judiciária ao agravante, alegando inexistência de comprovação de hipossuficiência econômica.

Todavia, cumpre observar que o ônus da prova incumbe à parte que impugna o benefício, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, sendo entendimento consolidado que a mera alegação genérica não é suficiente para afastar a presunção relativa da declaração de pobreza, sobretudo quando esta já se encontra corroborada por elementos objetivos constantes nos autos.

No caso, a matéria foi apreciada no âmbito recursal, ocasião em que este Relator, à vista de provas documentais idôneas (declaração de IRPF apontando renda anual de apenas R$8.104,78 no exercício de 2023, extratos bancários demonstrando movimentação ínfima e endividamento superior a R$ 1 milhão), deferiu o benefício, reconhecendo a hipossuficiência do pequeno produtor rural.

A parte agravada, por sua vez, ao impugnar, não trouxe elementos concretos, tampouco documentos capazes de infirmar ou modificar tal quadro fático, limitando-se a alegações genéricas acerca do patrimônio declarado em exercícios anteriores.

Assim, não tendo se desincumbido de seu ônus probatório, permanece hígida a decisão concessiva do benefício, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação, mantendo o deferimento da assistência judiciária já reconhecida em favor do agravante, com base no art. 98 do CPC.

Do Mérito.

Discute-se se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC) para (i) determinar a retirada do nome do agravante dos cadastros restritivos de crédito e (ii) suspender a mora contratual, diante do alegado direito ao alongamento da dívida rural.

A decisão agravada reconheceu, em cognição sumária, a plausibilidade do pleito de alongamento, determinando que o banco apresente resposta fundamentada ao pedido administrativo do agravante. Contudo, indeferiu a suspensão da mora e a retirada do nome dos cadastros de inadimplentes, por ausência de elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito.

Com efeito, embora o agravante alegue frustração de safra e impossibilidade temporária de adimplir suas obrigações contratuais, a documentação acostada nos autos não permite concluir, de forma inequívoca, a existência de direito subjetivo imediato ao alongamento da dívida rural, tampouco à exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplência, especialmente quando tal providência encontra-se, conforme ponderado pelo Juízo
a quo
, condicionada à análise e eventual deferimento do pedido administrativo de renegociação.

Destaco que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula n.º 298, o alongamento de dívida rural depende do preenchimento de requisitos legais específicos, como o Manual de Crédito Rural (MCR), os quais ainda não foram objeto de análise definitiva pela instituição financeira.

Desse modo, entendo que a ausência de resposta, por si só, não autoriza o Poder Judiciário a antecipar os efeitos de eventual deferimento administrativo, sobretudo em sede de tutela provisória, sob pena de indevida substituição da atividade negocial da instituição credora.

No tocante à alegação de risco de agravamento financeiro, não se verifica a demonstração clara e concreta da irreparabilidade do dano, uma vez que eventual negativação decorrente do inadimplemento contratual é consequência legítima da relação jurídica firmada entre as partes, cuja reversibilidade, ademais, é plenamente viável após a devida dilação probatória.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a simples alegação de dificuldades financeiras ou frustração de safra, desacompanhada de prova robusta e inequívoca do preenchimento dos requisitos legais para o alongamento da dívida rural — especialmente a demonstração da efetiva formulação do requerimento administrativo e da correspondente recusa formal pela instituição financeira - não legitima, por si só, o deferimento de medidas liminares destinadas à suspensão da negativação ou ao afastamento dos efeitos da mora contratual.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL . AUSÊNCIA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E PROVA DA RECUSA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. I . A concessão da tutela de urgência está condicionada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC/2015). II. O alongamento da dívida rural constitui um direito do devedor, não se tratando, contudo, de providência automática, devendo-se comprovar o preenchimento dos requisitos legais, quais sejam, a existência de requerimento administrativo e a respectiva recusa . AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5176992-57.2024.8 .09.0130 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ALICE TELES DE OLIVEIRA, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Portanto, ausentes os pressupostos do art. 300 do CPC, não se mostra possível, neste momento processual, determinar a exclusão do nome do agravante dos cadastros restritivos nem suspender os efeitos da mora.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso
e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025